Tribunal: TJDFT
Processo: 0750012-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. AUSENTE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA. ART. 16, LEI 7.347/85. RE 1.101.937/SP. SOBRESTAMENTO.
1. O princípio do ne pas de nullité sans grief, positivado no artigo 282, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhuma nulidade será declarada sem que seja demonstrado prejuízo.
2. O Ministro Alexandre de Moraes, em se de repercussão geral, proferiu decisão nos autos do RE n.° 1.101.937/SP, suspendendo todos os processos que versem sobre a abrangência da coisa julgada na ação civil pública.
3. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.